Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão agravada foi proferida no dia 03/12/2019 e publicada no dia 06/12/2019. Desta feita, em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator